Tribunal: TCU
Processo: 023.565/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Termo de compromisso no 58/2007 (Siafi 591999). Objeto: a "implantação dos projetos básicos ambientais para a construção de Rodovia BR-156/AP no trecho: Rio Tracajatuba-Oiapoque-AP, segmento: Km 380,10 ao Km 801,90".

Inteiro teor:
Acórdão 455/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 023.565/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Américo Weiner Miranda Naiff (XXX.928.712-XX) ; Antônio Maria Ferreira Mendes (XXX.690.692-XX) ; Bertoldo Silva Costa (XXX.815.419-XX) ; Carlos Serra (XXX.352.202-XX) ; Claudio Uchoa Amoras (XXX.878.922-XX) ; Haroldo Vitor de Azevedo Santos (XXX.511.572-XX) ; Jorge Emanoel Amanajás Cardoso (XXX.933.232-XX) ; Jorge Mauricio Machado da Silva (XXX.786.772-XX) ; José Ronaldo Mota Rachid (XXX.590.232-XX) ; Juliano Del Castilo Silva (XXX.960.262-XX) ; Nelson Américo de Morais (XXX.224.392-XX) ; Sebastião Rosa Máximo (XXX.514.322-XX) ; Sérgio Roberto Rodrigues de La Rocque (XXX.877.902-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.6. Representação legal: Wander Machado de Souza (OAB/DF 44.252) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.